Tribunal: TJDFT
Processo: 0761659-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. BILHETE DE PASSAGEM. DESNECESSIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo que determina o ressarcimento ao Erário da quantia de R$ 11.282,51, referente ao auxílio-transporte recebido no período de fevereiro 2020 a fevereiro 2021, exigido em razão da ausência de apresentação de bilhetes de passagem. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.

2 – Revisão de ato administrativo. Autotutela. Poder-dever da Administração. Limitações objetivas e subjetivas. Ressarcimento ao Erário. O poder-dever de a Administração Pública, no exercício da autotutela, anular os atos administrativos ilegais e revogar os inoportunos e inconvenientes, como corolário do princípio da supremacia do interesse público, encontra limitações nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé que consagram a legítima confiança depositada pelos administrados na atuação estatal, mormente em se tratando de verbas alimentícias. Precedente: AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011. Ainda, o STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

3 – Auxílio transporte. Art. 107 a 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011. A concessão do auxílio-transporte, destinado a ressarcir as despesas de deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho (art. 107), está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo (art. 110).

4 – Exigência de bilhete. O art. 3o., parágrafo único, da Portaria n. 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, não se mostra compatível com o disposto no art. 110 da Lei Complementar n. 840/2011, no ponto em que exige de todos os servidores que residem fora do DF a apresentação dos bilhetes de transporte utilizados como condição para o pagamento da gratificação. Não obstante, a concessão da vantagem está condicionada à constatação dos requisitos legais, além da declaração verossímil do servidor. Adicione-se o fato de que na ação civil movida pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal reconheceu-se que a disposição contida em norma secundária que exige a apresentação de bilhete de passagem para o pagamento de auxílio-transporte extrapola o poder regulamentar (0701203-32.2020.8.07.0018).

5 – Reposição ao Erário. Verba alimentícia. Boa-fé do servidor. A servidora foi notificada pela Administração objetivando o ressarcimento de R$ 11.282,51, relativo às despesas com auxílio-transporte no período de fevereiro 2020 a fevereiro 2021, sob o argumento de que não foram apresentados os bilhetes de passagem (ID 34456456 – PAG 2). A norma não exige a apresentação de bilhete das passagens. De outra parte, o fato de o servidor realizar o deslocamento por meio de veículo próprio não afasta o seu direito ao ressarcimento das despesas com a locomoção. Nesse sentido: (REsp 1592866/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017); (Acórdão 1141185, 07106689020188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no PJe: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356796, 07058022020208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O DF não demonstrou existir algum vício na declaração firmada pela autora que suporta o pedido de pagamento da vantagem ou outro fato a ela imputável para afastar o seu direito. Nesse quadro, ainda que seja vedada a cumulação do auxílio-transporte com a GMOV que a servidora também recebe, ante a similaridade das verbas (art. 107, inciso IV, LC 840/2011). Ainda que hipoteticamente o pagamento da verba tem se dado por erro da Administração, mostra-se ilegal a exigência de restituição ao erário da vantagem paga no período em destaque, pois recebida de boa-fé. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

E